Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-56.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003492-56.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A
TRANSERP, é embargado DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
2
Voto no 20985
Embargos de Declaração no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S.A
Embargado: Diego Henrique Rodrigues da Silva
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S.A (fls. 01/11 do incidente) contra o v.
acórdão (fls. 223/236) que deu parcial provimento ao recurso
da embargante determinando a anulação e repetição de indébito
dos autos de infração no F26796608 (1180-ACT, fls. 102) e no
F26831884 (1199-ACT, fls. 101), permanecendo válidos todos os
demais autos impugnados (nos F26751308, H26001658, I26020747
e H26016864).
Sustenta a Transerp que o v. acórdão
foi omisso por não ter apreciado os seguintes pontos: a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
3
embargante é entidade executiva e gestora de trânsito e
transporte urbano no âmbito municipal, instituída pela Lei
Complementar 998/2000, b) a embargante presta relevantes
serviços públicos, evidenciados por documentos, e não explora
atividade econômica; c) o embargado não comprovou que a
embargante distribui dividendos e persegue lucro, conforme
exige o art.373, I, CPC, restringindo-se a articular
alegações insuladas; e d) há recentes entendimentos do E.
TJSP e do C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Pugna pelo afastamento do alegado
vício e pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão no
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. Quanto às teses apontadas pela
Transerp, o v.acórdão entendeu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
4
“4. No caso, a aplicação de sanção por infração de trânsito é ato típico do poder de
polícia da Administração Pública, já que implica a limitação do exercício do
direito de propriedade e da liberdade do particular, em prol do interesse público.
A Ré, no entanto, é sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica
de direito privado, não havendo lei que lhe atribua competência para o exercício
do poder de polícia.
Neste aspecto, dispõe o art. 2o, da Lei Municipal no 3734/1980, que criou a
Transerp:
“Artigo 2o - A Transerp - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A, detentora exclusiva dos serviços de Transporte de passageiros do
Sistema Municipal de Transporte Público de Passageiros, definido por esta
lei, tem por finalidade promover a efetivação das diretrizes, condições e
normas gerais relativas ao Sistema, competindo-lhe, especialmente:
I - o planejamento e execução dos serviços;
II - a promoção e a coordenação da operação, da implementação, da
administração e da expansão dos serviços e planos;
III - a outorga de permissões e autorização de serviços, exercendo seu
controle e fiscalização;
IV - a coordenação, supervisão e fiscalização das operações das empresas
permissionárias;
V - a proposição ao Prefeito Municipal de uma política tarifária relativa aos
serviços e os correspondentes sistemas de arrecadação e controle;
VI - a aplicação de penalidades por infrações relativas à prestação dos
serviços;
VII - o exercício de quaisquer outras atividades destinadas à consecução de
seus objetivos;
§ 1o - para os fins desta lei, o Sistema Municipal de Transporte Público de
Passageiros compreende os sistemas de transporte coletivo sobre pneus,
sobre trilhos e de pedestres, as conexões intermodais de transporte, como
estacionamentos, terminais e outras, e a estrutura operacional requerida;
§ 2o - A Transerp - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A,
poderá prestar os serviços constantes deste artigo a outros municípios que o
solicitarem, observado o disposto no artigo 13 desta lei;
§ 3o - Estão excluídos das disposições deste artigo os serviços de táxi e os
serviços de transporte de escolares e operários organizados diretamente
pelas escolas e empresas, porém não estão excluídos para efeitos de
fiscalização e trajetos.
Por seu turno, a Lei Complementar no 998/2000, estabeleceu em seu art. 1o que:
“Artigo 1o - Compete à Transerp Empresa de Transporte Urbano de
Ribeirão Preto, como órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do
artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23
de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, lei
complementar Municipal no 462/95 e legislação pertinente, exercer as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
5
seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os serviços de
guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração dos serviços de
taxis, mototaxis, escolares e serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito.
Parágrafo único - Os direitos e obrigações patrimoniais e financeiros
decorrentes da arrecadação e/ou prestação de serviços oriundos da execução
direta ou indireta das competências ora atribuídas, serão transferidos à
Transerp - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, a partir da
publicação da presente lei”.
Assim, considerando que não foi atribuída à Ré a competência para o exercício
do poder de polícia em relação ao trânsito na cidade de Ribeirão Preto, mas
apenas para gerenciar o sistema de trânsito municipal, as autuações lavradas
por agentes civis de trânsito, funcionários da Ré, são inválidas, consoante os
seguintes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO
PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de
conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem
tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em
sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é
trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo
recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da
competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância
ordinária também tem por consequência o cumprimento do requisito do
prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de
polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em
debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no
caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii)
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas
e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a
emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a
Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
6
sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis,
pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do
Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares
estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para
aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido. (2a Turma, REsp 817534 / MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 10/11/2009)
PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA
POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULAS OU
RECURSOS REPETITIVOS. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA NA
FORMA EXIGIDA. 1. Cabe reclamação para a adequação do entendimento
adotado em acórdãos de Turma Recursais Estaduais à jurisprudência, súmula
ou orientação adotada na sistemática dos recursos repetitivos do STJ, em razão
do decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJe de 27.11.2009) e das regras contidas na Resolução 12/2009 do STJ.
2. Para tanto, é necessário que a parte demonstre incompatibilidade entre o
entendimento adotado no acórdão reclamado e aquele pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial julgado pelo rito do
art. 543-C ou de Súmulas. Nesse sentido: EDcl na Rcl 7837/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
15/08/2012; Rcl 6721/MT, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, ainda
não publicado. 3. Agravo regimental não provido (AgRg na Rcl 9850/PR, j.
14-11-2012, DJe 20-11-2012).
Essa questão é objeto de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (tema 532), mas ainda pendente de julgamento, quanto ao artigo 30 da
Constituição Federal:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA.
DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram
os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Rosa Weber (Repercussão
Geral no RE com Ag no 662.186-MG, rel. Ministro Luis Fux, j. 22-03-2012).
(...)
Note-se, outrossim, que foi ajuizada ação civil pública em face da apelante, já
julgada em segundo grau, que acolheu em parte as pretensões e determinou
que a apelante deixasse de autuar e impor multas de trânsito (Processo n o
0043813-34.2011.8.26.0506 acórdão da 12a Câmara de Direito Público).
Apelação / Atos Administrativos 0043813-34.2011.8.26.0506

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
7
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/04/2014
Data de registro: 12/05/2014
Ementa: NULIDADE DA SENTENÇA - Descumprimento do ônus da prova
pela autora (CPC, art. 333, I) - Inocorrência Elementos dos autos suficientes à
formação de juízo acerca do mérito do litígio - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - Inocorrência - A ação se
funda na possibilidade de a empresa de economia mista exercer poder de
competência do município - Preliminar rejeitada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PODER DE POLÍCIA - TRÂNSITO - DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA -
Impossibilidade do exercício de atividades de autuação e imposição de
sanções por infração de trânsito por sociedade de economia mista -
Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público - Precedentes do
STJ - Ação julgada parcialmente procedente - Preservação da sentença -
Recursos não providos.
De fato, a apelante é sociedade de economia mista dotada de personalidade
jurídica de direito privado, não havendo lei que lhe atribua competência para o
exercício do poder de polícia
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes,
desde que, de modo fundamentado, como se deu, tenha
encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003492-56.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20985
8
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 223/236 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator